Tribunal: TCU
Processo: 018.883/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2105/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Francimar Fernandes de Albuquerque, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União dos recursos recebidos por força do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2005; Considerando a instrução da unidade técnica (peças 27, 28 e 29) e o parecer exarado pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 30); Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e ressarcitória (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o prazo prescricional será contado a partir da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a prescrição se interrompe, entre outros, por qualquer ato inequívoco de apuração do fato (art. 5o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que as contas em epígrafe foram prestadas em 2013 (art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022) e que não há, nos autos, notícia de ato apuratório prévio a 2020 (peça 8), portanto, em período superior a 5 anos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada dos pareceres que a fundamentam, ao FNDE e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 018.883/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francimar Fernandes de Albuquerque (XXX.998.242-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Feijó - AC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.